Tribunal: STF
Processo: ARE 740554
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. ART. 8º DO ADCT. PROMOÇÃO RESTRITA AO POSTO QUE O MILITAR ALCANÇARIA SE TIVESSE SIDO REFORMADO PELOS TRÂMITES LEGAIS. PROMOÇÃO A CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RE CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 



    1. As promoções concedidas na forma do artigo 8º do ADCT devem ser realizadas dentro da mesma carreira a que pertence o militar anistiado, nos termos da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte. Precedentes: ARE 718.938-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/5/2013 e RE 630.868-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28/8/2012.



    2. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em recurso especial só é cabível quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Nesses casos, só é admissível o apelo extremo que a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pela Corte Especial. Precedentes: AI 718.334-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/11/2012 e AI 761.983-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 17/12/2010.



    3. In casu, os acórdãos recorridos restaram assim assentados, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. INTERPRETAÇÃO. PROMOÇÕES. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. NECESSIDADE. LEI Nº 10.559/2002. NORMA REGULAMENTADORA. LIMITES” e "ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. ART. 8.º DO ADCT. PROMOÇÃO. PRAÇA. SUBOFICIAL. CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE”. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.